Tribunal: TJSP
Processo: 2028920-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Indeferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do executado casado no regime da comunhão universal de bens - Casamento celebrado sob a vigência do Código Civil de 1916 - Dívida proveniente de ato ilícito que não integra a comunhão, conforme disposto no art. 263, inc. VI do Código Civil de 1916, haja

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Indeferimento do pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do executado casado no regime da comunhão universal de bens - Casamento celebrado sob a vigência do Código Civil de 1916 - Dívida proveniente de ato ilícito que não integra a comunhão, conforme disposto no art. 263, inc. VI do Código Civil de 1916, haja vista que o acidente de trânsito não se reverteu em benefício do casal - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028920-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante RUBEN
EDUARDO DARIO DORNEL (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado APARECIDO
PELEGRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22733 – São Carlo
2
Agravo de Instrumento no 2028920-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Carlos
Agravante: Ruben Eduardo Dario Dornel (Justiça Gratuita)
Agravado: Aparecido Pelegrino
Juiz: Vilson Palaro Júnior
VOTO 22.733
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPARAÇÃO DE
DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Indeferimento do
pedido de pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do
executado casado no regime da comunhão universal de bens -
Casamento celebrado sob a vigência do Código Civil de 1916 -
Dívida proveniente de ato ilícito que não integra a comunhão,
conforme disposto no art. 263, inc. VI do Código Civil de
1916, haja vista que o acidente de trânsito não se reverteu em
benefício do casal - Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEN
EDUARDO DARIO DORNEL em cumprimento de sentença nos autos da
ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito movida em
face de APARECIDO PELEGRINO, contra decisão do MM. Juiz “a quo” que
indeferiu o pedido de penhora da meação do executado sobre os ativos
financeiros de sua esposa.
Pleiteia o agravante, liminarmente, seja deferida pesquisa de
penhora de bens em nome da esposa do executado, caso contrário
viabilizará que o devedor e sua esposa dilapidem o patrimônio.
No mérito, requer seja realizada pesquisa de bens em nome da
esposa do executado, bem como a penhora sobre a meação pertencente ao
mesmo, por meio dos sistema Bacenjud, Renajud, Infojud e Arisp.
Sustenta o agravante que foi realizado todas as tentativas para
localização de bens em nome do agravado, porém restaram infrutíferas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22733 – São Carlo
3
Argui, o que se busca é a pesquisa e penhora sobre a meação do
executado, já que casado sob o regime de comunhão total de bens,
conforme certidão de casamento encartada.
Elucida que a esposa do executado, Sra Cleusa Aparecida da
Silva Pelegrino, é empresária individual, exercendo atividade empresarial no
mesmo endereço da empresa de seu marido, conforme fichas cadastrais
extraídas da Jucesp.
Entende que o agravado atua com o nome de sua esposa, o que
por si só, autorizaria o pedido de pesquisa e penhora de sua meação sobre
o patrimônio do casal.
Indeferida a liminar, não veio contraminuta.
É o relatório.
No caso sub judice, ante as tentativas infrutíferas de localização
de bens em nome do executado, ora agravado, e, o agravante requereu
pesquisa e penhora de bens em nome da esposa do executado, Cleusa
Aparecida da Silva Pelegrino, haja vista a possibilidade de penhora da
meação do executado casado no regime de comunhão universal de bens.
E, por decisão agravada, foi indeferido o pedido de penhora sobre
ativos financeiros em nome da esposa do executado, já que esta não é
parte do processo, sendo inadmissível a atribuição de responsabilidade
patrimonial a ela.
É certo que o art. 790, inc. IV do Código de Processo Civil, admite
a execução e penhora de bens de cônjuge não devedor:
“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22733 – São Carlo
4
(...)
IV do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida”.
Depreende-se da certidão de casamento juntados aos autos, que
o agravado é casado com Cleusa Aparecida da Silva Pelegrino (fl. 127
autos originais), sob o regime da comunhão universal de bens desde
16.4.1977, ou seja, se casaram na vigência do Código Civil de 1916, que
implica na aplicação do referido diploma legal, por força do que dispõe o art.
2.039 do diploma atual. In verbis:
“Art. 2.039. O regime de bens nos casamentos celebrados na
vigência do Código Civil anterior, Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916, é o
por ele estabelecido”.
É sabido que o art. 262 do Código Civil de 1916 dispunha que "o
regime da comunhão universal importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções
dos artigos seguintes".
E, nos termos do art. 263, inciso VI, do mesmo diploma, vigente à
época do casamento, estabelecia-se expressamente que estavam excluídas
da comunhão "as obrigações provenientes de atos ilícitos".
Dessa forma, como ao tempo do casamento o regime legal era o
da comunhão universal, e tendo em vista que a natureza da dívida decorreu
de ato ilícito (reparação de danos decorrente de acidente de veículo), bem
como considerando que tal ato, não se reverteu em proveito do casal, não
há que se falar em comunicabilidade dos bens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22733 – São Carlo
5
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - PENHORA DE IMÓVEL
RESIDENCIAL REALIZADA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DÍVIDA
DECORRENTE DE ATO ILÍCITO QUE NÃO INTEGRA A COMUNHÃO
UNIVERSAL DE BENS - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 2.039 DO
CÓDIGO CIVIL EM VIGOR E 263, VI, DO CÓDIGO REVOGADO -
MEAÇÃO
ATRIBUÍDA
À
EMBARGANTE
-
IMPUGNAÇÃO
DA
CONSTRIÇÃO COMO UM TODO, SOB A TESE DE IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA - POSSIBILIDADE -EMBARGOS PROCEDENTES -
IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA À LUZ DA LEI 8.009/90 -
PROTEÇÃO QUE ATINGE A INTEIREZA DO BEM, AINDA QUE DERIVADA
APENAS DA MEAÇÃO DA ESPOSA, A FIM DE EVITAR A FRUSTRAÇÃO
DO ESCOPO DA LEI N. 8.009/90, QUE É O DE EVITAR O
DESAPARECIMENTO MATERIAL DO LAR QUE ABRIGA A FAMÍLIA DO
DEVEDOR
-
INAPLICABILIDADE
DO
ART.
655-B
DO
CPC
-
LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE O IMÓVEL RESIDENCIAL -
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. -Apelação provida” (Apelação
no 1052191-45.2013.8.26.0100, Rel. Des. Edgard Rosa, 25a Câmara de
Direito Privado, j. 18.02.2016).
'APELAÇÃO
COM
REVISÃO
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
EMBARGOS DE TERCEIRO. Alegação de impenhorabilidade de pequena
propriedade rural. Indeferimento. Questão já definitivamente julgada nos
autos dos embargos do devedor. Dívida proveniente de ato ilícito que não
integra a comunhão universal de bens inteligência do art. 2.039 do Cód. Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028920-52.2020.8.26.0000 -Voto no 22733 – São Carlo
6
de 2002 c.c. art. 263, VI, do CC/16. E em se tratando de penhora em bem
indivisível, a meação do cônjuge alheio a execução recairá sobre o produto
da alienação do bem (CPC, art. 655- B). RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação no 0002373-86.2008.8.26.0660, Rel. Des. Antonio
Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2016).
Consequentemente, fica mantida a decisão agravada.
Pelo exposto, é negado provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator